Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1007711-27.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MARCIEL JOSE ANDRADE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1007711-27.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MARCIEL JOSE ANDRADE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Do recurso especial
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCIEL JOSE ANDRADE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 95066961):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – JÚRI – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, CP – 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 4. ART. 12 E ART. 14 DA LEI No. 10.826/03 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU EXCLUSÃO DE UM DOS DELITOS –– INVIABILIDADE – CRIMES CONEXOS AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório. Aliás, eventual dúvida quanto à autoria delitiva, insuperável pelo juiz singular, deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao brocardo jurídico In Dubio pro Societate.
2. Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri;
3. “(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018);
4. Tratando-se de delitos conexos a crime doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, eventual aplicação do princípio da consunção deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência. Enunciado Orientativo no. 38, da TCCR/TJMT: “Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”. Igualmente, é inviável o acolhimento do pedido para reconhecer as condutas de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo como um único crime, devendo a tese ser levantada em plenário para apreciação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão combatido foram desprovidos (Id. 102557485).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 155, 381, III, 414, 415, IV e 564, IV, todos do Código de Processo Penal, bem como dissídio jurisprudencial, ao argumento de que “houve interpretação/análise equivocada da prova, pelo e. TJMT, visto que na verdade o contexto probatório não respalda a manutenção da sentença de pronúncia, muito ao contrário, deixa bem evidenciada, de uma simples leitura, a possibilidade de despronúncia ou absolvição sumária (...).”
Subsidiariamente, o recorrente pugna pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas e pela aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de homicídio e os crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo. (Id. 104485466).
Recurso tempestivo (Id. 104545960).
Contrarrazões (Id. 105440963).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, tanto a tese de despronúncia ou absolvição sumária quanto a tese de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CONFIRMADAS EM PROCEDIMENTO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando o conjunto probatório produzido tanto no inquérito policial quanto em procedimento judicial que resguardou o contraditório e a ampla defesa, conclui pela materialidade delitiva e indícios de autoria, mantendo, então, a sentença de pronúncia, pois entendeu que ‘a materialidade dos fatos versados na denúncia se encontra comprovada pelos prontuários médicos (movs.8.3 e 8.4), boletim de ocorrência (mov. 1.2) e declaração médica (mov. 19.17)’; e que ‘dos depoimentos colacionados, somados às provas de materialidade do crime, verifica-se a possibilidade de que o fato descrito na denúncia guarde pertinência à situação fática ocorrida, não sendo possível se falar em impronúncia dos Acusados’ .
2. As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP.
3. Não há que afastar a circunstância qualificadora do crime, pois, com idoneamente fundamentado pelo Tribunal estadual, ‘infere-se dos autos que os Réus induziram o ofendido a sair com eles de carro, tendo, na sequência, sido ordenado pelo Acusado Alisson que Luiz Gustavo parasse o veículo e que o ofendido dele saísse, momento em que foi a vítima surpreendida pelos disparos de arma de fogo que a vitimaram, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no prontuário médico, no qual consta que o ofendido chegou ao Hospital do Trabalhador pelo SIATE, em 11.06.2019, às 8h20, com 'dois ferimentos por arma de fogo em dorso, um em região axilar direita, um em região escapular a esquerda, projétil palpável em região axilar direita', recebendo alta em 18.06.2019 (movs. 8.3)’.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, cabe ao Juiz de primeiro grau, em instância ordinária, fazer a análise fático-probatória, a fim de aferir se, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Juri, há provas ou não para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o acusado, porquanto é vedado, no recurso especial, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte (AgRg no AREsp 770.430/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).
5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1790488/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 02) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 03) FASE DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 04) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia do acusado. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).
No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. ‘Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário’ (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018).
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1789362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Prevalece nesta Corte Superior a orientação de que o afastamento de circunstância qualificadora da pronúncia somente deve ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do tribunal do júri.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, após percuciente análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela inexistência de prova mínima necessária para submeter a imputação da qualificadora do motivo torpe à apreciação do conselho de sentença.
3. A desconstituição do julgado, por suposta violação à lei federal, no intuito de abrigar o pleito de inclusão da qualificadora à pronúncia, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, incabível em sede de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1863837/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020)
Dessa forma, no que tange as pretensões recursais acima delineadas, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada sua análise pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação dos supostos dispositivos legais violados, a controvérsia correspondente, as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, bem como a indicação da norma legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção entre o crime de homicídio e os crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo, nota-se que não foram indicados os dispositivos legais supostamente violados, bem como não se demonstrou de forma efetiva em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado. Ademais, não foram indicados os artigos de lei objeto do dissídio, nem cumpridos com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual a inadmissão do recurso é medida que se impõe, ante a incidência do óbice sumular em epígrafe.
Ausência de cotejo analítico.
Não obstante, a hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifei).
Sendo assim, embora o recorrente tenha alegado no bojo das razões recursais dissídio jurisprudencial, sequer indicou os dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente, além de não ter efetuado corretamente o exame comparativo da divergência jurisprudencial, bem como não comprovou o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Por derradeiro, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, quanto à tese de aplicabilidade do princípio da consunção referente aos crimes de posse e porte de arma de uso permitido, considerando a imprescindibilidade de imersão nos elementos probatórios produzidos nos autos, o que é vedado nesta fase processual, a matéria deve ser apreciada pelo Tribunal Popular.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Ressalte-se que o recorrente foi pronunciado como autor dos crimes previstos no art. 121, §2o, IV e §4o (parte final) em relação a vítima Alice Jacomassi Sancho, e art. 121, §2o, IV, no que tange ao ofendido Agnaldo Bizerra, ambos do Código Penal e art. 12 e 14 da Lei no 10.826/2003, uma vez que, no caso em apreço, os crimes de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido são conexos com os crimes dolosos contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri. Portanto, devem ser submetidos, também, ao Conselho de Sentença (art. 78, I, CPP).
Vale destacar que, ainda que haja a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, tal análise deve ser feita pelos jurados, juízes naturais da causa; mormente, porque o Juízo da pronúncia deve limitar-se ao convencimento da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413, CPP), deixando a análise de eventual absorção dos crimes conexos pelos crimes principais, ao Conselho de Sentença.
Nesse sentido:
“(...) 1. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova. (...)” (AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)
Aliás, nessa mesma linha de raciocínio, é o teor do Enunciado Orientativo no. 38, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, in verbis: “Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.
Destarte, imperioso reconhecer a competência do Tribunal do Júri para apreciação das teses relativas aos crimes conexos aos dolosos contra a vida, vez que “(...) Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, arrimado na incidência do princípio da consunção, absolve sumariamente ou impronúncia o acusado da prática de crime de posse ilegal de arma de fogo conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida. (...)” (REsp 1472008/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
Pelos mesmo motivos é inviável o acolhimento do pedido da defesa para reconhecer as condutas de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo como um único crime, devendo a tese ser levantada em plenário para apreciação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.” (Id. 95066965).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de se reconhecer a inaplicabilidade do princípio da consunção nesta fase processual e a competência do Tribunal do Júri para analisar os crimes conexos, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova.
2. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA. CONSUNÇÃO. QUESTÃO A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção na pronúncia relativa aos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (ut, AgRg no REsp 1608886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 20/10/2017).
2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1372185/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular acima transcrito no que se refere ao argumento de aplicabilidade do princípio da consunção, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso neste ponto.
Do recurso extraordinário
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARCIEL JOSE ANDRADE, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 95066961):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – JÚRI – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, CP – 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 4. ART. 12 E ART. 14 DA LEI No. 10.826/03 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU EXCLUSÃO DE UM DOS DELITOS –– INVIABILIDADE – CRIMES CONEXOS AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório. Aliás, eventual dúvida quanto à autoria delitiva, insuperável pelo juiz singular, deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao brocardo jurídico In Dubio pro Societate.
2. Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri;
3. “(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018);
4. Tratando-se de delitos conexos a crime doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, eventual aplicação do princípio da consunção deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência. Enunciado Orientativo no. 38, da TCCR/TJMT: “Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”. Igualmente, é inviável o acolhimento do pedido para reconhecer as condutas de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo como um único crime, devendo a tese ser levantada em plenário para apreciação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão combatido foram desprovidos (Id. 102557485).
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República, ao argumento de que “o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não enfrentou/abordou NA ÍNTEGRA, de forma devidamente fundamentada, como razões de decidir, o QUE FORA ARGUMENTADO/POSTULADO, pelo ora recorrente, no bojo das razões recursais atinente ao Recurso em Sentido Estrito, objetivando, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.” (Id. 104837459).
Recurso tempestivo (Id. 104838475).
Contrarrazões (Id. 105440962).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
No intuito de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar as controvérsias suscitadas, é necessário que os temas tenham sido decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme Súmula 282 do STF.
No ponto, vale consignar que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que as matérias sejam consideradas prequestionadas, é imprescindível que nas razões dos embargos de declaração haja a indicação precisa dos pontos supostamente omissos, em aplicação da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que os embargos de declaração manejados pela defesa, abordaram apenas e tão-somente o pleito de ‘reconhecimento da ilegalidade da sentença de pronúncia, no ponto em que submeteu o Embargante ao julgamento pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis/MT, pelas condutas de posse e porte ilegal de arma de fogo (...)”. (Id. 98374482)
Outrossim, verifica-se que não houve manifestação no acórdão recorrido, nem mesmo de forma implícita, de eventual violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Neste sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas no 282 e 356 da Corte. Alegação de violação do art. 5o, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Ausência. Júri. Quesitos. Nulidade. Preclusão. Acidente de trânsito. Homicídio. Dolo eventual. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula no 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/13, sob o rito da repercussão geral. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE no 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula no 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1082390 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018)
Dessa forma, embora o recorrente aponte afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, nota-se que o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, não foi abordado no acórdão impugnado, tampouco nas razões do recurso de apelação ou nos embargos declaratórios, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Em análise, verifica-se que a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que não houve enfrentamento acerca do pleito de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.
Todavia, nota-se que a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, ou seja, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282 e 356 do STF), do CPC;
c) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a” (Tema 339), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça